Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706680-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MICHAEL HENRIQUE DE JESUS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0701922-50.2020.8.07.0006 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de realização de busca de ativos financeiros por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) (id 150290553 dos autos originários). O agravante narra que propôs ação de busca e apreensão em razão da mora comprovada do agravado. Relata que foram realizadas tentativas de localização do veículo alienado fiduciariamente, mas todas restaram infrutíferas. Acrescenta que requereu a emenda da petição inicial para a conversão em ação de execução de título extrajudicial. Afirma que requereu a renovação da penhora online na modalidade de reiteração automática (teimosinha), mas o requerimento foi indeferido na decisão agravada. Alega que a tentativa de bloqueio de ativos financeiros do agravado visa a satisfação do crédito exequendo e devem ser realizadas quantas vezes forem necessárias. Argumenta que o processo executivo deve tramitar no interesse do exequente. Menciona os arts. 139, 797, 789 e 805 do Código de Processo Civil. Sustenta que a reiteração de pesquisas com o fim de localizar bens penhoráveis é admitida quando decorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende a presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de reiteração de ordens judiciais de bloqueio online por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). O preparo recursal foi recolhido (id 44056870). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia cinge-se à análise da retidão da decisão que indeferiu a reiteração de diligência de pesquisa de bens pleiteada pelo agravante. O procedimento conhecido como teimosinha visa programar automaticamente bloqueios de valores por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), sem que haja necessidade de prolação de novas decisões judiciais para dar efetividade às execuções. A reiteração do pedido de penhora genérico ou via utilização dos sistemas automatizados, como é o caso da teimosinha, precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. Isso porque é firme a jurisprudência no sentido de ser possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.[1] O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica da parte executada, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Confira-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA RENAJUD. NÃO APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. O mesmo raciocínio é aplicável à reiteração do pedido de consulta ao RENAJUD, mormente quando não há indícios de modificação da condição patrimonial dos Devedores. 2 - Inexiste razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1398937, 07306083620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. 1. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa bacenjud já efetuada pelo Juízo, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica dos executados, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245625, 07043996420208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 29.4.2020, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 11.5.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Recurso Especial 1807798/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27.8.2019, Diário da Justiça Eletrônica 11.09.2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada. Hipótese em que o Tribunal de origem firmou a compreensão de que é incabível a renovação do pedido de penhora online, sob o fundamento de que o pedido de consulta ao BACENJUD foi formulado sem qualquer indicativo de alteração na situação financeira e/ou patrimonial da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (Agravo Interno no Recurso Especial 1634247/RS, Relator Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 20.2.2018, Diário da Justiça Eletrônico 12.4.2018). O agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de utilização da função teimosinha e a razoabilidade da reiteração da medida porquanto não localizados bens suficientes para a execução do crédito e em razão do lapso temporal decorrido desde a última tentativa de constrição. Verifica-se, em consulta aos autos do processo originário, que foram realizadas pesquisas por meio do sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud), Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) e Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), sem êxito na localização de bens passíveis de constrição (id 81954175, id 102061138, id 103101383, id 114160964 e id 135531130 dos autos originários). A última pesquisa realizada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) ocorreu aos 15.9.2021 (id 103101383 dos autos originários). O agravante não juntou aos autos qualquer prova da alteração na situação econômica da parte agravada. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A ausência de demonstração da utilidade da repetição da medida impede o deferimento da utilização da ferramenta de reiteração automática das ordens de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), sob pena da diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Conclui-se, em sede de cognição não exauriente, que foram ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa na decisão agravada e que os argumentos do agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Recurso Especial 1703513/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7.12.2017, Diário da Justiça Eletrônico 19.12.2017; Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 402.425/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3.12.2013, Diário da Justiça Eletrônico 19.12.2013.